Tribunal: TJMT
Processo: 1020716-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020716-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), JEFERSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 019.503.841-01 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL –
DECISÃO
QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso presente, a pretensão autoral consiste em suspender um protesto realizado em seu nome perante o 4o Oficio de Tabelionato de Notas e Protestos, realizado em 19/12/2019, por débito no valor de R$ 240,57 (duzentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos), cujo vencimento foi em 26/09/2018.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e, igualmente, adotado por este Tribunal de Justiça, para que se defira a suspensão dos efeitos do protesto realizado em desfavor da parte, é necessária a apresentação de caução no valor da suposta dívida, bem como o preenchimento dos requisitos relativos à antecipação de tutela.

No entanto, a justificativa utilizada pelo agravante para o deferimento do seu pedido é a de que a Ré/agravada descumpriu o prazo para refaturamento determinado quando do julgamento do processo no. 8014675-44.2017.811.0003, de modo que não haveria se falar em inadimplemento, mas, sim, em inexigibilidade do débito.

Porém, tal alegação deve ser verificada após a instauração do contraditório e regular instrução do processo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JEFERSON ANTONIO DA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.o 1018689-88.2020.8.11.0003, movida em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado na inicial.

Em suas razões, alega o Agravante que o Agravado decidiu, unilateralmente, cobrar uma dívida em que foi considerada sua inexigibilidade há dois anos, e que o registro do nome do Agravante, via protesto, está lhe causando sérias restrições de crédito.

Defende que, inobstante não ter qualquer obrigação inadimplida, teve seu nome inscrito junto a órgãos de restrição ao crédito.

Aduz que aufere ganho mensal baixo, que não lhe permite realizar todas as suas compras com pagamento à vista, necessitando, com urgência, que seja retirada a restrição financeira de quaisquer órgãos de proteção ao crédito.

Assim, pugna pela antecipação da pretensão recursal para que seja suspensa a decisão de primeiro grau e, ao final, provido o recurso para o fim de determinar a suspensão do protesto.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 61789998).

Contraminuta da parte agravada (ID 65880459).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA proposta por JEFERSON ANTONIO DA SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS, alegando que, em 19/12/2019, a requerida, indevidamente, protestou o título no 137422, junto ao 4o Oficio de Tabelionato de Notas e Protestos, no valor de R$ 240,57 (duzentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos), com vencimento em 26/09/2018.

Aduz que, em contato com a requerida, foi informado de que o título diz respeito ao refaturamento do débito referente à fatura de 02/2016, então no valor de R$ 308,48 (trezentos e oito reais e quarenta e oito centavos), consoante havia sido determinado nos autos no 8014675-44.2017.811.0003.

Contudo, sustenta o autor que, julgado definitivamente o processo em 20/08/2018, o refaturamento determinado deveria ocorrer “em 15 (quinze) dias, sob pena de inexigibilidade do débito”, e que, diante do descumprimento do prazo pela requerida, não há se falar em inadimplemento, mas, sim, em inexigibilidade do débito.

Ajuizou a demanda pleiteando, em sede de tutela de urgência, seja determinado que a Ré exclua a negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, sendo 01 (uma) restrição no 4o Oficio de Tabelionato de Notas e Protestos, título no 137422, com vencimento em 26.09.2018, protestado em 19.12.2019, no valor de R$ 240,57 (duzentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de piso, entendendo pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, indeferiu a tutela de urgência, até a angularização do feito, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se, de fato, insuficiente e inadequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

No caso presente, a pretensão autoral consiste em suspender um protesto realizado em seu nome perante o 4o Oficio de Tabelionato de Notas e Protestos, realizado em 19/12/2019, por débito no valor de R$ 240,57 (duzentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos), cujo vencimento foi em 26/09/2018.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e, igualmente, adotado por este Tribunal de Justiça, para que se defira a suspensão dos efeitos do protesto realizado em desfavor da parte, é necessária a apresentação de caução no valor da suposta dívida, bem como o preenchimento dos requisitos relativos à antecipação de tutela.

A tutela antecipada é a entrega provisória da prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos escritos na lei processual e não estabeleceu especificidade quanto à qualidade das partes, e tem objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em Juízo, ou os seus efeitos.

No entanto, a justificativa utilizada pelo agravante para o deferimento do seu pedido é a de que a Ré/agravada descumpriu o prazo para refaturamento determinado quando do julgamento do processo no. 8014675-44.2017.811.0003, de modo que não haveria se falar em inadimplemento, mas, sim, em inexigibilidade do débito.

Porém, tal alegação deve ser verificada após a instauração do contraditório e regular instrução do processo.

Como bem ressaltou o Magistrado de piso:

“Levando-se em consideração tão somente os documentos apresentados e prazos indicados pelo autor, tendo em vista o desfecho do aduzido processo há mais de 02 (dois) anos, bem como a informação de que o débito encontra-se em aberto desde meados de 2018 (id 38874013 - Pág. 1), revela-se prematura a antecipação dos efeitos da tutela como pretendido.”

A documentação apresentada não confere verossimilhança às alegações e não basta para concessão da tutela requerida, e, por isso, se faz necessária a dilação probatória para constatação dos fatos alegados, especialmente quanto a regularidade do título levado a protesto, pois tal circunstância não pode ser verificada de plano.

Vale citar julgado sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSTAÇÃO DE PROTESTO – NECESSIDADE DE CAUÇÃO – REQUISITOS AO ART. 300, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INDEFERIMENTO. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a suspensão dos efeitos do protesto, havendo a prestação de caução, além da demonstração dos requisitos da tutela de urgência. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Carecendo a demanda de dilação probatória, com a necessária formação do contraditório, não é o caso de se realizar qualquer medida antecipatória.” (TJ-MG, AI no. 10000200677698001, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, 11a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/07/2020)

“TUTELA ANTECIPADA – Indeferimento – Pretensão a suspensão dos efeitos do protesto realizado há mais de três anos - Necessidade de que haja o contraditório e instrução, pois não há, em cognição sumária, elementos suficientes que autorizem o acolhimento da pretensão liminar nos termos em que formulada – Decisão mantida – Recurso não provido.* (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2168354-56.2020.8.26.0000, Relator: Heraldo de Oliveira, 13a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 20/08/2020)

Assim, é de se ver que não há a certeza dos fatos afirmativos em preponderância aos negativos, para a possibilidade da concessão da tutela como pretendida na inicial.

Diante do exposto, conheço

do presente recurso, mas, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020